Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-83.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-83.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIX AUGUSTO CARVALHO

Advogado(s)
:
TAMIRIS QUEIROZ CARVALHO, RONALDO JOSE PEREIRA BORGES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR QUE COMPORTA MAJORAÇÃO, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO E OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ASTREINTES FIXADAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL ARBITRADO NA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA À DATA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por paciente oncológico contra o Estado da Bahia (PLANSERV), em razão da negativa de cobertura de tratamento médico prescrito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público a custear o tratamento, a pagar indenização por danos morais, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), e adimplir
astreintes
arbitradas pelo descumprimento da tutela de urgência, com valor global calculado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). O Estado apelou, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de multa cominatória. Postulou a sua exclusão ou a redução do seu valor. O autor apresentou recurso adesivo, requerendo a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão ou redução do valor das
astreintes
impostas ao Estado da Bahia; (ii) estabelecer se o montante arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa diária como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública.

4. Na esteira do posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020).

5.
In casu
, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento revela-se compatível com a obrigação imposta pela decisão judicial, qual seja, autorizar tratamento médico de urgência. A obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo, associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja, por si só, a sua redução.

6. No entanto, constatado que a obrigação fora cumprida em 26/10/2021, e não em 16/11/2021, como considerado na sentença, a incidência da multa deve se limitar a 14 (quatorze) dias de descumprimento, e não a 35 (trinta e cinco) dias, resultando no montante global de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

7. A recusa indevida ou injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada é passível de condenação por dano moral, uma vez que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do enfermo, já abalado e com a saúde debilitada.

8. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando compensação adequada ao paciente e função pedagógica ao agente.

9. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente diante da gravidade da situação, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes desta colenda Corte de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação do Estado da Bahia parcialmente provido, para reduzir o valor global das
astreintes
de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso adesivo do autor provido para majorar a indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001151-83.2021.8.05.0139,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como apelado
FELIX AUGUSTO CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA,
pelas razões expendidas no voto condutor.